Tribunal: TJSP
Processo: 1634356-83.2017.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015. Acolhimento de objeção de não executividade. Unificação de inscrições cadastrais de imóveis e criação de uma nova. Débito considerado pago. Extinção do feito. Inadmissibilidade. Insuficiência da prova documental. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso provido.